Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-18.2023.8.11.0108
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000307-18.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO FERNANDO COELHO MOREIRA - CPF: 038.198.071-52 (APELANTE), ELIAS PONTES DOS SANTOS (APELANTE), ELIAS PONTES DOS SANTOS - CPF: 090.863.731-43 (APELANTE), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (TESTEMUNHA), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (TESTEMUNHA), ELIAS PONTES DOS SANTOS - CPF: 090.863.731-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Embriaguez na direção de veículo automotor. Pleito absolutório. Improcedência. Confissão extrajudicial. Depoimentos testemunhais. Auto de constatação da embriaguez. Atenuante da confissão
espontânea
. aplicabilidade. Confissão realizada na fase policial. Pena readequada.
Isenção das custas processuais. Réu hipossuficiente. Inviabilidade. Competência do Juízo da
s
Execuç
ões Penais
. Recurso
parcialmente provido
.

I. C
aso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime
tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, fixando-lhe a pena de 9 meses e 22 dias de detenção, além de 10 dias multa
e proibição de dirigir por 2 meses.

2.
No mérito, como tese principal, pleiteia
-se
a absolvição do apelante por insuficiência probatória,
ao argumento de que o
decreto condenatório se pautou, exclusivamente, no depoimento de um único policial militar.

3.
Subsidiariamente,
requer-se
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea [art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal]
, ao argumento de que o acusado admitiu a culpa na fase policial
, fazendo jus
à redução da pena.

4.
Por derradeiro, postula
-se a isenção
do pagamento das
custas
processuais, em virtude de ser
o apelante
economicamente hipossuficiente.

II.
Questões em discussão

5.
Há três questões em
pauta
: (i)
verificar se as provas dos autos
são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante; (
ii
) definir se a confissão realizada apenas na fase policial

enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III,
“
d
”
, do Código Penal; e (
iii
) verificar se a
hipossuficiência do acusado
autoriza
a
isenção
do pagamento das

despesas
processuais
.

III.
Razões de decidir

6. O réu, na fase extrajudicial, confessou a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir
veículo automotor
. Além disso, os policiais que efetivaram sua prisão em flagrante
delito
confirmaram, na fase judicial,
seu visível
estado de embriaguez.

7.
A materialidade e a autoria delitiva
também estão
demonstradas pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
do agente
, que
constatou
sinais
claros de embriaguez,
como sonolência, odor etílico e agressividade
.

8. D
eve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea
em benefício do apelante, considerando que ele
admitiu
a ingestão de bebida alcoólica na fase extrajudicial.

9.
O pedido de isenção de custas deve ser submetido ao Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
,
o qual
possui competência para avaliar a condição de hipossuficiência econômica do condenado no momento da cobrança.

IV.
Dispositivo
e tese
s

10.
Apelo parcialmente provido
.

Teses de julgamento
:
“
1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
aliado à prova
testemunhal
, sobretudo quando há confissão extrajudicial do réu
acerca da ingestão de bebida alcoólica
. 2. A confissão do acusado, ainda que realizada apenas na fase inquisitorial, deve ser reconhecida como atenuante
a justificar a redução da pena”.

__________
_

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 306
; Código Penal, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema Repetitivo 1.194. Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, Julgado em 10/09/2025
;
TJMT – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por Diogo Fernando Coelho Moreira contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Tapurah
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
[embriaguez ao volante]
, fixando-lhe a pena de 9 meses e 22 dias de detenção [regime inicial aberto], além de 1
0
dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 2
meses [
Id. n.

331045924
]
.

A

ilustrada
D
efensoria Pública
pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em
um
depoimento policial
, inexistindo prova técnica acerca da alteração de sua capacidade psicomotora.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do Código Penal] e o afastamento
da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
[Id. n.

331045927
].

As contrarrazões
,
oferecidas
pela Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Tapurah
, são pelo desprovimento do apelo

[Id. n.

331045931
].

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo não acolhimento das pretensões recursais
, conforme sumário respectivo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CREDIBILIDADE DA VERSÃO DOS POLICIAIS. SERVIDORES DOTADOS DE FÉ-PUBLICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS IMPOSTAS. PLEITO PELA ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA RECOMENDAÇÃO N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
”

[Id. n.

347691861
].

É o relatório.

Os autos não estão sujeitos à revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia
28 de janeiro de 2023, por volta das 21h, em via pública - Rua Pará
,
esquina com a Rua dos Angicos, na cidade de Tapurah, o apelante Diogo Fernando Coelho Moreira Pontes conduziu veículo automotor sob influência de álcool
. Eis o teor da denúncia
:

“
Exsurge-se do caderno investigativo, que a Polícia Militar foi solicitada a fim de atender uma ocorrência de acidente em que um indivíduo, ao conduzir o veículo V/W Gol, CL 1.8 MI, placa LBP3J46, de cor branca, atingiu o muro de uma residência e, após, evadiu-se do local.

Dessa forma, a guarnição militar se deslocou ao local informado, ocasião em que os agentes visualizaram um veículo com as mesmas características detalhadas, o qual estava com danos em sua parte frontal. Em seguida, procederam com a abordagem policial, quando
constatou-se
que o veículo estava sendo conduzido, naquele momento, por Diogo Fernando Coelho Moreira, ora denunciado.

Em conversas com o denunciado, a guarnição policial notou que ele se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica. Neste diapasão, foi realizado o Termo de Constatação de Capacidade Psicomotora, que apresentou os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância e fala alterada. Ao ser perguntado, Diogo disse não se recordar de ter
colidido
o carro em um muro; à vista dos sinais de embriaguez
alcoólica, Diogo foi preso em flagrante delito e conduzido para Delegacia de Polícia local.

Em sede policial, quando do seu interrogatório, Diogo narrou que não foi ele quem causou a colisão do veículo no muro, sendo seu sobrinho, Elias Pontes dos Santos, o causador do dano, o qual dirigia seu automóvel no momento da colisão. Diogo narrou, também, que havia feito o uso de bebida alcoólica em uma festa e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Intimado a prestar suas declarações, Elias Pontes dos Santos afirmou que, na noite dos fatos, ele conduzia o veículo V/W Gol, CL 1.8 MI, placa LBP3J46, de cor branca, ocasião em que estava chovendo, quando, então,
colidiu
o veículo no muro de uma residência. Afirmou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que tinha feito o uso de bebida alcoólica antes do ocorrido”
[Id. n.

331045887
]
.

A Defesa sustenta que o conjunto probatório é frágil para embasar a condenação
do apelante
. Aponta
que a
sentença
se amparou unicamente no depoimento de um policial militar
,
não
havendo
exame
pericial [e
tilômetro ou de sangue
]
que demonstrasse

eventual
alteração
em seu estado
psicomotor.

Contudo, a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não apenas pela prova testemunhal, mas também por prova documental idônea.

Com efeito, observa-se que o apelante Diogo
Fernando Coelho Moreira Pontes, embora tenha permanecido em silêncio na fase judicial, confessou a
ingestão de bebida alcoólica ao ser interrogado na Delegacia de Polícia:

“
afirma que sua família tem conhecimento de sua prisão; afirma que teve sua integridade física preservada; que não se faz acompanhado de seu advogado(a) e opta em responder; afirma que não foi o causador do acidente, seu sobrinho que dirigia seu veículo no momento da colisão; que seu sobrinho se chama Elias Pontes (maior de idade); que estava em um aniversário quando seu irmão ligou dizendo que o Elias havia batido o carro; afirma que seu irmão ligou após Elias chegar informando da colisão; que após sair da festa foi para casa, nesse tempo que a polícia lhe abordou; que havia ingerido bebida alcoólica na festa; que não possui CNH
” [Id. n.
331045858
].

Acresça-se à confissão extrajudicial o depoimento prestado pela
testemunha policial
Jamerson
Nunes Galvão
que
,
nas duas fases processuais
,
narrou que
, na fatídica data,
a guarnição foi acionada via 190, por volta das 21h, em razão de um veículo VW Gol, de cor branca, ter colidido contra o muro de uma residência
na região central
e evadido do local logo em seguida.

Afirmou

que, durante o deslocamento para o atendimento, a equipe visualizou um automóvel com as mesmas características e danos frontais,
razão pela qual procedeu à abordagem
.

Acrescentou
que o motorista
[acusado]
apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica
quando
desembarcou do veículo.

Relatou, ademais, que
Diogo Fernando
resistiu à voz de prisão e tentou impedir sua condução à viatura, o que demandou o emprego do uso progressivo da força para contê-lo
:

“
N
a data de ontem por volta das 21:00h a GUPM foi informada via 190, onde a solicitante nos relatou que um veículo modelo Gol de cor branca teria colidido no muro da sua residência e teria evadido do local tomando rumo ignorado; diante da informação
esta
GU.PM enquanto se dirigia ao local do acidente visualizou o veículo com as mesmas características e com danos na parte frontal; ao perguntar ao suspeito sobre o ocorrido, este relatou não se recordar que teria colidido em um muro; acompanhamos o suspeito até o local do acidente onde ao sair do veículo visualizamos que o motorista do automóvel Gol apresentava sinais de embriaguez alcoólica; diante dos fatos demos voz de prisão ao suspeito que ao ser conduzido à viatura policial tentou impedir a sua condução sendo necessário o uso progressivo da força; perguntamos para o solicitante acerca dos danos no muro da sua residência este relatou que negociaria os danos com o suspeito em outra ocasião
” [Id. n.
331045857
].

Na fase judicial,
Jamerson
, embora não se recordasse detalhadamente da referida abordagem,
confirmou
que Diogo estava visivelmente embriagado naquela ocasião
:

“
Me recordo vagamente, doutor.
Tô
tendo algum problema com sistema nosso aqui. Toda vez que eu consulto, né, o boletim de ocorrência aparece que não há registro, né? Mas pelo que o senhor falou aí, acho que eu consigo lembrar assim. Recebemos informação, né, que teria acontecido um acidente, né, que teria um carro
teria batido num muro, né, e fomos ao local lá e realmente constatamos lá o prejuízo, né, fomos atrás do as características
repassado
pelo pessoal e fazer a abordagem do
do
suspeito ali, notar que ele
tava
sobre a influência de álcool
” [mídia Id. n.
331045921
].

O policial militar Jonatan Luiz Ferreira Oliveira, de igual modo, na fase do inquérito, narrou que
, no dia 28 de janeiro de 2023, a
guarnição foi acionada em virtude de uma colisão de um veículo VW Gol branco contra o muro de uma residência, seguida de evasão do condutor do local.

Afirmou, que, durante o deslocamento para a ocorrência, a equipe visualizou o automóvel com danos frontais,
oportunidade em que, ao realizar a abordagem, verificou-se que
o motorista apresentava sinais notórios de embriaguez
:

“
que na data de ontem a GUPM foi informada via 190, onde a solicitante nos relatou que um veículo modelo Gol de cor branca teria colidido no muro da sua residência e teria evadido do local tomando rumo ignorado; diante da informação
esta
GU.PM, enquanto se dirigia ao local do acidente, visualizou o veículo com as mesmas características e com danos na parte frontal; ao perguntar ao suspeito sobre o ocorrido, este relatou não se recordar que teria colidido em um muro; acompanhamos o suspeito até o local do acidente onde, ao sair do veículo, visualizamos que o motorista do automóvel Gol apresentava sinais de embriaguez alcoólica; diante dos fatos demos voz de prisão ao suspeito que, ao ser conduzido à viatura policial, tentou impedir a sua condução sendo necessário o uso progressivo da força; perguntamos para o solicitante acerca
dos danos no muro da sua residência, este relatou que negociaria os danos com o suspeito em outra ocasião
” [Id. n.
331045856
].

Em juízo,
Jonatan Luiz Ferreira
confirmou que prendeu o réu em flagrante
delito, vez que ele foi detido dirigindo veículo
sob
nítida
influência de álcool
, incluindo andar cambaleante e odor etílico
:

“[...]
fomos solicitados referente a esse acidente, porém ao chegar no local não encontramos veículo. Porém, próximo ali do local eu avistei o carro da situação. Aí, ao chegar no local,
tava
o rapaz aí que aparece de camisa cinza, gola vermelha do acidente
[acusado]
. Chegando lá também notei que ele estava embriagado. Vendo isso, já dei voz de prisão para ele. Ele
tava
alterado, né, porque
tava
embriagado e quis também ir para cima da equipe policial. Foi contido ali no local e algemado. E levamos ele para o para a delegacia. Promotor: Você recorda ali dos sinais de embriaguez? Jonathan: ele
tava
cambaleando ali as vestes dele ali, mal arrumado, os olhos vermelhos ali,
tava
até com
com
cheiro ali de bebida alcoólica ali. Promotor: Nessa ocasião ali foi feita a abordagem do Elias também ou ele foi no momento ele não
tava
com carro? Jonathan: Se não me fal
ha a
memória, eu acredito que não. Eu a não ser que ele
tava
no passageiro ali, mas ele não foi envolvido na
na
ocorrência, o pessoal depois falou:
‘
Ó, era tal fulano que
tava
dirigindo
’
, mas como a gente não encontrou o fulano dirigindo e tal, a gente não quis nem envolver, só fizemos boletim de ocorrência pelo fato
que
que a gente encontrou ali mesmo. Promotor: Entendi. Obrigado, Jonathan. Sem mais perguntas, excelência, Juíza: Dra. Renata. Advogada: Eu consegui falar com o
Jamerson
, doutora, ele já vai ingressar,
tá
? Juíza: OK.
Doutora Renata, alguma pergunta? Advogada: Sim, excelência. Oi, Jonathan, boa tarde.
Deixa eu
te perguntar, você se recorda se no momento da abordagem Tinha gente, alguém dirigindo o carro na hora ou foi só posteriormente você encontrou um
dosegado
? Jonathan: Não, quem
tava
dirigindo ali no momento era o rapaz cinza, acredito que Diogo o nome dele. Ele estava na direção do veículo. Advogada: E aí foi onde o senhor
encontrou ele
dirigindo? Jonathan: acredito que
tava
no mesmo bairro ali ainda. Ainda no mesmo bairro, porém não tinha notado ainda a embriaguez. Daí nós deslocamos no local do acidente. Só que lá no local do acidente ele desceu do carro. Aí que ele foi mostrar algumas coisas referente à embriaguez
” [mídia Id. n.
331045921
].

Aliado à confissão e aos depoimentos das testemunhas, o Termo de Constatação feito logo
após sua
abordagem, confirma que o
apelante
estava visivelmente embriagado. O documento registrou que o apelante apresentava sinais claros
de embriaguez
,
tais como
:
“sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância e fala alterada”
[Id. n. 331045853].

A alteração da capacidade psicomotora do condutor, elemento do tipo previsto no art. 306 do C
ódigo de Trânsito Brasileiro
, pode ser verificada por
meios de prova diversos do etilômetro
, conforme expressamente previsto no § 2º do mesmo artigo
. Cito:

“
§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros
meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

A Resolução nº 432/2013 do
Conselho Nacional de Trânsito [
CONTRAN
]
regulamenta
os
meios alternativos
de comprovação da embriaguez
, incluindo a constatação dos sinais de alteração por meio de termo específico
, como
realizado
no caso em análise.

Vê-se, pois, que, d
iferentemente do que alega a distinta Defensoria Pública, a condenação não se fundamentou em prova testemunhal isolada.
Nesse panorama, é possível concluir que o
s depoimentos dos agentes públicos,
além de firmes
e coesos, encontram respaldo direto tanto na confissão extrajudicial
do réu
, quanto no Termo de Constatação lavrado na data dos fatos
.

Vale lembrar que
é pacífico o entendimento desta Corte de que os depoimentos de policiais, quando coerentes com os demais elementos dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de provas válidas e suficientes, não há que se falar em absolvição por
inconsistência
probatória
, motivo pelo qual mantem-se a condenação do
apelante
.

Postula-se
, subsidiariamente,
o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
“
d
”
, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante teria confessado os fatos em sede extrajudicial.

O pleito merece acolhimento
.

Como já mencionado no tópico antecedente, conquanto Diogo Fernando tenha permanecido em silêncio na etapa judicial, havia confessado a ingestão de bebida alcoólica na Delegacia de Polícia [Id. n.
331045866 - Pág. 19
].

Nesse ponto, a própria Magistrada sentenciante fez menção ao interrogatório
extrajudicial
do acusado como embasamento da sentença condenatória:

“
No que tange a confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou

extrajudicial, quando corroborada por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias

que autorizam o édito condenatório.

Em sintonia, tem-se as declarações do policial que efetuou a abordagem que culminou no

presente feito
” [Id. n.
331045924 - Pág. 4
].

A despeito disso, o Juízo
a quo

deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea
ao dosar a pena
, veja-se:

“[...]
Diante disso, levando em conta a negativação de uma circunstância judicial, a pena-base deve

ser fixada no mínimo legal, isto
é, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

[...]
Inexistem atenuantes ou agravantes, de modo que
mantém-se
a pena provisória em 09 (nove)

meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
” [Id. n.
331045924 - Pág. 7
].

Em que pese a confissão não tenha sido ratificada em juízo, o apelante faz jus à atenuante do art. 65, III, “d” do Código Penal, posto que o legislador não estabeleceu condicionantes
à
sua aplicabilidade. Não por outra razão, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça assim definiu:

“1.
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
”

[STJ – Tema Repetitivo 1.194. Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, Julgado em 10/09/2025].

Em vista disso, impõe-se a aplicação da mencionada benesse legal, passando-se
à
nova dosimetria da pena.

O delito pelo qual o apelante foi condenado [art. 306 do
C
TB] prevê como penalidade detenção de 6 meses a 3 anos.

Com o fito de evitar
prolixidade, mantenho a
exasperação da pena basilar
tal qual
feito
na sentença
condenatória
[9 meses e 22 dias de detenção], em virtude de o réu
ostentar condenação com trânsito em julgado em
24/06/2019
, caracterizando-se maus antecedentes

[
SEEU
2000010-33.2019.8.11.0108
].

Na segunda fase, aplic
o
a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto], resultando na sanção intermediária de 8 meses e 3 dias de detenção, a qual fica estabelecida como reprimenda definitiva, por não haver outra circunstância que influencie em seu cálculo.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas processuais, salienta-se que a sua fixação é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independentemente da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de5[cinco] anos, aferição esta que fica a cargo do
Juízo das Execuções Penais
, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante §§

2ºe 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
âmbito executivo
,
em
que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Diante do exposto, em
parcial convergência com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo em parte o
apelo
, para aplicar a atenuante da confissão
em benefício do condenado
, remanejando
-se
a pena para
8 meses e 3 dias de detenção [regime aberto] e 10 dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026